Tribunal: CARF
Processo: 13603.722562/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722562/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CNH LATINO AMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 1999
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DO PERÍODO E DARF VINCULADO.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
A retificação da declaração de compensação será admitida somente se forem
verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido documento e se
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever o direito e os fatos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório DRF/CON no 765, de 30 de junho de 2011, cuja decisão promoveu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722562/2011-21
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722562/2011-21

a
não
homologação
das
Declarações
de
Compensação
–
Dcomp
no
03955.89987.240909.1.7.04-5294 e 42055.44610.030107.1.7.04-7438. Consoante o
Despacho Decisório, as Dcomp em tela foram analisadas manualmente pela
DRF/Contagem e, em 30 de junho de 2011, foi emitido o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório haja vista que o pagamento do DARF, indicado como
crédito, não foi localizado na base de dados da RFB. Em conseqüência, as
compensações declaradas não foram homologadas. Cientificada da decisão em
19/07/2011, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 17/08/2011.
No tópico “DOS FATOS”, aduz que a fiscalização equivocou-se ao considerar o crédito
de R$ 635.369,84, incialmente apontado pela requerente, para fins de compensação,
tendo em vista que procedeu a retificações na Dcomp original, no tocante ao crédito,
devendo, por conseguinte ser reformado o despacho decisório. A seguir, no item “DA
NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO”, esclarece que a
Dcomp
no
03955.89987.240909.1.7.04-5294
é
retificadora
da
Dcomp
no
20174.65381.220803.1.3.04-4900, e em ambas é indicado o crédito referente ao
recolhimento de Cofins, efetuado em 15/09/1999. Ocorre que, em 07/12/2006, os
débitos declarados nessas Dcomp foram “vinculados a crédito diverso”, por meio da
Dcomp retificadora de no 11100.33679.071206.1.7.04-4448, a qual foi claramente
desconsiderada pela fiscalização ao proferir o despacho decisório. Alega que o crédito
informado nesta última Dcomp faz referência ao DARF arrecadado em 10/10/2003, de
R$ 11.503.131,68; sendo o pagamento maior que o devido de R$ 1.030.837,27. Aduz
ainda que o recolhimento de R$ 11.503.131,68 se refere ao pagamento de Cofins de
fevereiro de 1999 a agosto de 2003, “cuja apuração sofreu consideráveis efeitos após o
trânsito em julgado da ação no 1999.38.00.009272-2, o que gerou, inclusive, a
habilitação de créditos, como consta ao final da documentação acostada a essa
manifestação.” Assevera que a fiscalização deveria ter confirmado o crédito a que se
refere a Dcomp retificadora no 11100.33679.071206.1.7.04-4448. Caso tivesse assim
procedido, confirmaria a necessidade de também homologar as compensações das
Dcomp vinculadas ao mesmo crédito, conforme quadro copiado abaixo:

Explica que a menção às Dcomp do quadro acima torna-se “necessária em face de o
PTA no 13603.722563/2011-76 contemplar todos esses débitos, embora o presente PTA
se refira à análise manual apenas das duas Dcomp’s inicialmente tratadas nessa peça.
Ademais, como se viu, todas elas dizem respeito ao mesmo crédito considerado pela
Requerente.”.
Dessa forma, argumenta que a fiscalização “partiu de um premissa equivocada,
considerando um crédito que não mais apresentava qualquer relação com as
compensações pretendidas pela Requerente, desconsiderando a DCOMP retificadora no
11100.33679.071206.1.7.04-4448, a qual contempla o crédito cuja existência deveria ter
sido efetivamente analisada.” Aduz que essa constatação, por si só, já seria suficiente
para a anulação do despacho decisório, o qual, foi proferido em momento muito
posterior ao processamento da Dcomp retificadora, de modo que a existência do crédito
já era conhecido pela fiscalização quando da análise eletrônica dos PER/Dcomp.
Na seqüência, explana que “a consideração da retificação ora apontada encontra
respaldo no princípio da verdade material, ao qual se encontra vinculada a fiscalização e
que lhe determina sempre buscar a aproximação de sua investigação com a realidade
dos acontecimentos, muitas vezes em detrimento da forma de realização dos atos pelo
contribuinte.” A seguir, discorre sobre o princípio da verdade material, anexando
doutrina e jurisprudência acerca do assunto, para mostrar a necessidade de reforma do
despacho decisório.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722562/2011-21

Por fim, no tópico “DO PEDIDO”, requer o conhecimento e provimento da presente
manifestação no sentido de reformar o despacho decisório no 765/11 e homologar as
compensações declaradas nas Dcomp no 11100.33679.071206.1.7.04-4448 (a ser
considerada
na
lugar
da
Dcomp
no
03955.89987.240909.1.7.04-5294)
e
42055.44610.030107.1.7.04-7438, haja vista que o crédito considerado difere daquele
apontado pela fiscalização na decisão.
Requer, subsidiariamente, que sejam determinadas diligências fiscais com o intuito de
confirmar a existência do crédito, caso tal fato não esteja devidamente confirmado nos
sistemas da Receita Federal.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/CTA, em 11 de março de 2015, mediante Acórdão no 06-
51.257, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/09/1999
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF. FALTA DE
CONFIRMAÇÃO NOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Inexistindo a confirmação nos sistemas da Receita Federal a respeito do DARF
indevidamente recolhido, não se comprova o direito creditório informado no
PER/Dcomp e, em conseqüência, não se homologam as compensações efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual aduz, em
apertada síntese: i) necessária aplicação do princípio da verdade material; ii) demonstração da
origem e existência do direito creditório; iii) dos equívocos cometidos pela recorrente; iv) da
necessidade de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na análise da possibilidade de compensação face a
créditos que foram vinculados a débito incorreto no primeiro PERDCOMP, tendo sido respectivo
documento retificado para vinculação aos corretos débitos, contidos em outro DARF; e o pedido
de realização de diligência.
Quanto ao pedido de diligência, não vejo pertinência em sua realização,
considerando que, dada a impossibilidade de retificação da declaração de compensação em
relação ao débito vinculado e período, o cerne da discussão não dispõe sobre questão probatória,
mas sim, de direito, conforme supramencionado.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722562/2011-21

Por tal razão, nego o pedido de realização de diligência.
Quanto ao mérito, sem delongas, entendo que razão não assiste ao contribuinte.
Do princípio da verdade material
No caso em comento, insiste o contribuinte em arguir o direito à compensação
tendo em vista a existência de crédito disponível para quitar a exação tributária contida no
pedido de compensação, com supedâneo no princípio da verdade material.
Aduz longamente sobre sua relação com o princípio constitucional da legalidade,
e colaciona diversas decisões deste Tribunal a respeito de erros formais e materiais que embasam
a superação de equívocos cometidos em documentos fiscais (a exemplo disso, DCTF), com a
efetiva demonstração comprobatória do equívoco.
Não se trata aqui de busca comprobatória à demonstração e cumprimento da
certeza e liquidez do crédito tributário, mas sim, impossibilidade legal do atropelo procedimental
da sistemática de pedidos de restituição, ressarcimento e compensação.
Não só pelo impedimento disposto pelos artigos 111 e 112, da Instrução
Normativa no 2055/2021, o próprio contribuinte em sua peça recursal afirma que a forma correta
para restituição dos valores indevidamente recolhidos (vinculados ao Mandado de Segurança em
questão), seria o cancelamento do PERDCOMP original e a habilitação desses valores junto com
aqueles habilitados em outro processo administrativo.
No mais, entendo que por bem ter caminhado a decisão de primeira instância,
adoto os argumentos lá dispostos como minhas razões de decidir:
A Manifestação de Inconformidade deve ser apreciada, pois atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conforme o despacho decisório, emitido em 30/11/2011, as Dcomp no
03955.89987.240909.1.7.04-5294,
42055.44610.030107.1.7.04-7438,
42043.11861.071206.1.7.04-4803,
26441.91519.071206.1.7.04-9123
e
13340.62301.071206.1.7.04-8255 foram analisadas manualmente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem.
Para tratar dos débitos foi formalizado o processo no 13603.722563/2011-76.
No tocante aos créditos, foram formalizados os seguintes processos:

A presente análise refere-se ao processo 13603.722562/2011-21, ao qual estão
apensados
os
processos
no
13603.901382/2010-23,
13603.901383/2010-78
e
13603.901384/2010-12.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722562/2011-21

Portanto,
trata-se
aqui
das
Dcomp
no
03955.89987.240909.1.7.04-5294
e
42055.44610.030107.1.7.04-7438, as quais não foram homologadas devido à
inexistência do crédito, uma vez que o DARF referente ao pagamento maior que o
devido não foi localizado na base de dados da RFB.
Em sua defesa evidencia a requerente que o seu crédito não é decorrente do pagamento
efetuado a maior de R$ 635.369,84, como informado nas Dcomp em análise, haja vista
que transmitiu Dcomp retificadora (no 11100.33679.071206.1.7.04-4448), para retificar
o crédito, que passou a ser o pagamento realizado a maior em 10/10/2003, no valor de
R$ 11.503.131,68.
Aduz que a retificação realizada não foi considerada na presente análise, o que por si só,
já seria suficiente para a anulação do despacho decisório, o qual, foi proferido em
momento muito posterior ao processamento da Dcomp retificadora, de modo que a
existência do crédito já era conhecido pela fiscalização quando da análise eletrônica do
PER/Dcomp.
Alega ainda, que o valor recolhido, por meio do DARF de R$ 11.503.131,68, refere-se
ao recolhimento a maior de Cofins apurada entre fevereiro de 1999 e agosto de 2003,
em virtude de trânsito em julgado da ação no 1999.38.00.009272-2, cuja decisão
provocou alterações na apuração da contribuição, tendo, inclusive, ingressado com
pedido de habilitação do crédito, conforme documentação acostada à defesa.
Não obstante as razões apresentadas pela requerente, seu inconformismo não tem o
condão de prosperar, como será visto a seguir.
Verificou-se, em consulta ao sistema de controle de declarações
–
PER/Dcomp/Consulta, que o PER/Dcomp retificador no 11100.33679.071206.1.7.04-
4448 não foi admitido.
Desse modo, ao contrário do alegado, vê-se que a Dcomp retificadora não foi sequer
processada, haja vista que a retificação almejada pela manifestante não foi admitida pela
RFB.
Nota-se que a interessada pretendia, por meio de declaração retificadora, alterar o
período de apuração e o valor do crédito informado no PER/Dcomp inicial (no
20174.65381.220803.1.3.04-4900), o que não foi aceito pela RFB. Em outras palavras,
buscava substituir o crédito referente ao DARF pago em 15/09/1999, de R$ 635.369,84
pelo DARF recolhido em 10/10/2003, no valor de R$ 11.503.131,68.
Vê-se que o aludido despacho decisório deu ciência à requerente de que o PER/Dcomp
retificador no 11100.33679.071206.1.7.04-4448 não surtiu os efeitos legais,
prevalecendo o documento anteriormente apresentado.
No campo 4 do despacho decisório de não admissão do PER/Dcomp retificador,
encontra-se a fundamentação da decisão e o enquadramento legal. Verifica-se que o
referido PER/Dcomp não foi admitido “pois apresenta alteração no período de
apuração do crédito e o crédito demonstrado ainda não estava constituído na data da
transmissão do PER/Dcomp original.”
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722562/2011-21

Constatou-se que a requerente teve ciência do despacho decisório que não admitiu o
PER/Dcomp retificador no 11100.33679.071206.1.7.04-4448 em 08/05/2007. Vê-se,
assim, que a inadmissibilidade do PER/Dcomp retificador já era de conhecimento da
requerente na ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, que ocorreu
em 17/08/2011. Juntaram-se aos autos às fls. 111/112, cópia do despacho decisório de
não admissão de PER/Dcomp retificador e documento comprobatório da ciência.
Dessa maneira, em virtude da não admissão da Dcomp no 11100.33679.071206.1.7.04-
4448 (retificadora), resta prejudicado o exame dos demais argumentos expendidos pela
requerente, os quais se fundamentam na aludida Dcomp.
Correto, pois, o procedimento da autoridade fiscal que não analisou, no despacho
decisório ora combatido, a Dcomp retificadora no 11100.33679.071206.1.7.04-4448,
uma vez que essa declaração não foi aceita, porquanto, como se viu, a retificação
efetuada pela manifestante encontrava-se em descompasso com as retificações
admitidas pela legislação vigente na época da transmissão da declaração retificadora.
Por conseguinte, não merece reparos o despacho decisório tendo em vista que o DARF
informado como pagamento indevido não foi localizado na base de dados da RFB.
No presente caso, não se vislumbrou a necessidade de diligência, pois os elementos dos
autos e as pesquisas nos sistemas informatizados da RFB mostraram-se suficientes para
a convicção do julgador.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de indeferir o pedido de diligência e, no
mérito, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se a não
homologação das compensações declaradas nas Dcomp no 03955.89987.240909.1.7.04-
5294 e 42055.44610.030107.1.7.04-7438.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722562/2011-21

Fl. 315
DF CARF MF
Original